Tribunal: TJPA
Processo: 0807127-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807127-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA FERREIRA MORAES PEREIRA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). DECISÃO AGRAVADA DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. CONCURSO DE CREDORES COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

A
controvérsia versa sobre a decisão que declinou da competência para Justiça Federal, considerando que a Caixa Econômica Federal figurava no polo passivo.

2.

A
Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de repactuação de dívidas fundada na lei do superendividamento, mesmo que a Caixa Econômica Federal figure no polo passivo
.

3.

o S
uperior Tribunal de Justiça
,
no julgamento do Conflito de Competência 193.066/DF, reconheceu a competência da Justiça Estadual nesses casos.

4.

R
ecurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e manter a competência do juízo de origem. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA FERREIRA MORAES PEREIRA contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas – superendividamento - (proc. nº 0831145-10.2024.8.14.0301), em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movida em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL e MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O
decisum
impugnado rejeitou preliminar de incompetência arguida na contestação, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, constato, no polo passivo, a Caixa Econômica Federal.

Sendo assim, com o fito de se evitar nulidade processual, posto que, como é sabido a competência da Justiça Federal é absoluta e, caso descumprida, gera nulidade absoluta, ainda, levando em consideração o disposto no art. 109, I, da CF, que reza que compete aos Juízes Federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Feitos tais esclarecimentos, determino a remessa dos autos à justiça federal, com as cautelas legais e os cumprimentos de praxe.”

Em síntese, a recorrente defende que defende que o Superior Tribunal de Justiça julgou conflito de competência envolvendo a mesma questão jurídica, definindo a Justiça Estadual como competente para julgar as ações que buscam repactuação de dívidas em razão de superendividamento, ainda que um dos credores seja entidade federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o processamento do feito de origem continue na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em decisão ID 19378759, deferi o pedido de tutela antecipada recursal firmando a competência da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao menos até o julgamento deste recurso pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A presente controvérsia versa sobre a decisão que declinou da competência para Justiça Federal, considerando que a Caixa Econômica Federal figurava no polo passivo.

A agravante recorre da decisão, alegando que o Superior Tribunal de Justiça já havia se manifestado em Conflito de Competência, fixando a Justiça Comum Estadual para o processamento de demandas que buscam repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, mesmo que um dos credores fosse entidade federal.

É o caso dos autos.

Sem maiores digressões, mas, de fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência 193066/DF, fixou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as demandas de repactuação de dívidas quando fundada na Lei do Superendividamento, mesmo que a Caixa Econômica figure na lide.

Transcrevo a ementa o seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC,
NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 –
POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88
- EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.

2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal.

3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.º 14.181/2021, de 1º de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras.

4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito.

(CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa maneira, ainda que haja interesse de ente federal em concurso de credores, cabe à Justiça Estadual julgar o feito, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do juízo de origem.

3.

Parte dispositiva.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
para reformar
a decisão impugnada e fixar a competência da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas (superendividamento), pro
cesso nº 0831145-10.2024.8.14.0301.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024